Tribunal: STF
Processo: Rcl 45886
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pela Adobe Assessoria de Serviços Cadastrais S.A. contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho – TST, nos autos do Processo Trabalhista AIRR 11045-88.2015.5.18.0053, que reafirmou o acórdão objeto de questionamento na Reclamação 37.828/GO (documento eletrônico 1). 
    A reclamante narra, em suma, o seguinte: 
    “[...]
    3. Trata-se o processo referenciado, 11045-88.2015.5.18.0053, de RECLAMAÇÃO TRABALHISTA proposta por GIDEIDES CASEMIRO DA SILVA em face de ADOBE ASSESSORIA DE SERVIÇOS CADASTRAIS S.A e CREFISA S.A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - sendo a primeira empresa prestadora de serviços especializados de divulgação de marca, telemarketing e cobrança, e a segunda a tomadora dos serviços, autoras da presente Reclamação Constitucional – com pedido de reconhecimento de vínculo empregatício com a tomadora e benefícios normativos pela suposta ilicitude na terceirização das atividades. 
    4. A decisão do Tribunal Superior do Trabalho, fundamentada na ilicitude da terceirização, manteve o r. Acórdão do TRT/18 que reconheceu o vínculo empregatício da parte diretamente com a CREFISA S.A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e, por conseguinte, determinou o enquadramento da parte na categoria dos financiários e deferiu os pedidos correlatos, quais sejam, a jornada especial dos bancários/financiários (Súmula nº 55, do C. TST).
    5. Inconformadas, as ora Reclamantes interpuseram Reclamação perante essa Corte Suprema, a qual tramitou sob nº Reclamação nº 37.828, tendo sido julgada procedente para cassar o ato reclamado, no caso a decisão do Tribunal Superior do Trabalho e determinar que outro fosse proferido em seu lugar, com a observância da tese definida por esta Corte no julgamento da ADPF 324/DF. [...]” (pág. 4 da inicial, grifos no original). 
    Segue argumentando que:
    “Entretanto, após comunicado da R. decisão, a D. Oitava Turma do TST, se recusou a cumprir a decisão do STF (decisão anexa) , sob o seguinte argumento: 
    ‘Em suma, a Suprema Corte fundamentou sua determinação no fato de que o TST teria considerado lícita a terceirização debatida nestes autos. 
    Ocorre que esta questão da licitude da terceirização sequer chegou a ser examinada por esta Turma. Como visto no trecho transcrito acima, o recurso das réus estava mal aparelhado, já que o único argumento era suposta divergência jurisprudencial, mas o aresto trazido para o cotejo de teses era inespecífico, à luz da Súmula 296, I, do TST. 
    Nesse contexto, não tendo havido desrespeito a decisão proferida pelo STF no julgamento da ADPF 324/DF, reputa-se inviável a retratação, ratificando-se, assim, a decisão que negou provimento ao agravo das reclamadas’.
    7. Como se vê, é flagrante o descumprimento da decisão do STF ” (págs. 6-7 da inicial). 
    Nesse contexto, conclui: 
    “[...]
    9. Assim, a despeito da decisão reclamada ter mantido a decisão do TRT/18 por questões processuais, o fato é que a decisão desrespeitou a tese definida por esta Corte Suprema no julgamento da ADPF 324/DF.
    […]
    11. Portanto, como claramente se vê, o Egrégio Tribunal Superior do Trabalho se mostrou recalcitrante em relação à possibilidade de terceirização de todas as atividades das tomadoras de serviço e a sua forma de organização, interferindo na livre iniciativa, nada obstante a clareza da decisão deste E. STF nos autos da ADPF nº 324, na qual decidiu-se pela possibilidade de terceirização de toda e qualquer atividade das empresas tomadoras de serviços e a sua forma de organização e, pior, se furtou em cumprir com determinação expressa desta Corte Suprema, proferida na Reclamação Nº 37.828” (págs. 7-8 do documento eletrônico 1, grifos no original). 
    Ao final, pede a concessão da liminar e, no mérito: 
    “[...] 
    d) Seja julgada, [...], procedente a presente Reclamação para cassar a decisão reclamada, nos termos do art. 992 do CPC, restabelecendo-se a autoridade do E. STF exarada na Reclamação nº 37.828 e ADPF n. 324, determinando-se o julgamento de improcedência do pedido de vínculo empregatício com a tomadora de serviços e ora reclamante CREFISA S.A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, com a observância da decisão do E. STF; [...]” (pág. 10 da inicial, grifos no original). 
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 
    Destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil/2015. 
    A reclamante indica como ato reclamado o acórdão proferido pelo TST quando da reanálise do agravo de instrumento em recurso de revista, conforme determinado na Rcl 37.828/GO. 
    Alega que ajuizou a Rcl 37.828/GO, que foi julgada procedente, determinando-se que outro acórdão fosse proferido com observância do entendimento firmado na ADPF 324/DF.
    Sustenta, no entanto, que o TST descumpriu a decisão prolatada na referida reclamação uma vez que, ao reexaminar os autos, ratificou a decisão de negativa de seguimento do agravo de instrumento em recurso de revista anteriormente proferida.
    Na espécie, observo que o Tribunal reclamado, ao reanalisar o agravo de instrumento em recurso de revista, conforme determinado na Rcl 37.828/GO, assim ementou o acórdão: 
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA – TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. LICITUDE. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE PELO STF. RECURSO DESPROVIDO NO TST POR MAL APARELHAMENTO. INVIABILIDADE DA RETRATAÇÃO.
    O STF cassou a decisão desta Turma mediante a qual o agravo das reclamadas foi desprovido e determinou que outra fosse proferida, com a observância da tese definida no julgamento da ADPF 324/DF. Ocorre que o referido apelo foi desprovido por este Colegiado porque o aresto trazido nas razões recursais para demonstração de divergência jurisprudencial, única alegação da parte, era inespecífico, à luz da Súmula 296, I, do TST. Com base nesta circunstância, resta inviável a retratação, tendo em vista que a matéria de fundo sequer chegou a ser examinada, logo, não houve julgamento em desacordo com a tese fixada pela Suprema Corte. Sendo assim, ratifica-se a decisão que negou provimento ao agravo” (pág. 27 do documento eletrônico 4, grifos no original).
    Destaco os seguintes trechos do voto condutor do acórdão ora reclamado, in verbis:
    “TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. LICITUDE. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE PELO STF. RECURSO DESPROVIDO NO TST POR MAL APARELHAMENTO. INVIABILIDADE DA RETRATAÇÃO.
    […]
    Ocorre que esta questão da licitude da terceirização sequer chegou a ser examinada por esta Turma. Como visto no trecho transcrito acima, o recurso das réus estava mal aparelhado, já que o único argumento era suposta divergência jurisprudencial, mas o aresto trazido para o cotejo de teses era inespecífico, à luz da Súmula 296, I, do TST. 
    Nesse contexto, não tendo havido desrespeito a decisão proferida pelo STF no julgamento da ADPF 324/DF, reputa-se inviável a retratação, ratificando-se, assim, a decisão que negou provimento ao agravo das reclamadas” (pág. 29 do documento eletrônico 4, grifos no original).
    Nesse contexto, constato que o Tribunal reclamado não violou a autoridade do que foi decidido na Rcl 37.828/GO, pelo contrário, cumpriu a mencionada decisão ao reanalisar o caso, entretanto, esclareceu que o recurso não foi admitido por óbices processuais.
    Com efeito, observo que a questão analisada pelo TST realmente não se fixou na verificação da licitude, ou não, da terceirização. Isso porque, conforme se depreende das transcrições acima, o ato reclamado limitou-se a reafirmar a negativa de seguimento ao agravo de instrumento em recurso de revista por ausência de preenchimento de requisitos formais de admissibilidade recursal, não tendo adotado tese a respeito da matéria debatida na ADPF 324/DF.
    Ademais, os pressupostos de admissibilidade recursal são definidos pela legislação infraconstitucional, inexistindo questão a ser tratada por esta Corte, conforme já foi fixado na Tese 181 (sem repercussão geral), que diz: 
    “A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.”
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Fica prejudicada, por conseguinte, a análise do pedido liminar.
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de abril de 2021. 
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator